Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-98.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002046-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):
[MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), JOSEMARA SILVA NUNES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.356.161/0001-36 (AGRAVADO), JOSEMARA SILVA NUNES - CPF: 012.065.521-74 (AGRAVADO), RUBENS NEPOMUCENO JUNIOR - CPF: 701.591.341-02 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR." Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2- O artigo 141 do CTN não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1003339-10.2018.8.11.0010
movida contra os Agravados
JOSEMARA SILVA NUNES & CIA LTDA – ME, JOSEMARA SILVA NUNES e RUBENS NEPOMUCENO JUNIOR
, que, nos termos do
artigo 1º
,
§§ 1º e 2º do Provimento n. 13/2013-CGJ
, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior à
15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aduz que não poderia ser determinado o arquivamento do processo sem a citação da parte executada, uma vez que somente com esse ato processual que se interrompe o prazo prescricional.

Sustenta que a decisão contraria a Lei Municipal nº 1.731/2016 e o
Decreto Municipal 3392/2018
, que previram
a unidade fiscal municipal e os limites para que não fossem ajuizadas as execuções fiscais.

Argumenta que nos termos do art. 150, I,
§ 6º
da Constituição Federal e art. 7º do Código Tributário Nacional, o Município tem competência plena para instituição de IPTU, cobrança e desoneração desse tributo.

Pontua que a decisão viola o art. 5º, XXXV da Lei Maior, que prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Afirma que de acordo com o Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal, o crédito tributário somente é extinto, modificado ou suspenso por meio de lei, podendo dessa forma, ser executado pela Fazenda Pública independentemente do valor inscrito na CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário, ou subsidiariamente, para determinar a citação do Agravado antes de proceder o arquivamento da demanda.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 906/2018 é de
R$ 1.350,14 (mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos)
.

O Juízo
a quo
, antes da citação do executado,

determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

Preambularmente, insta consignar que da análise da Lei n. 1.731/2016 do Município de Jaciara, com as alterações trazidas pela Lei nº
1810
/2018,

é possível constatar a exigência de um valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de
30 (trinta) UPFM - Unidade Padrão Fiscal do Município, bem como a possibilidade do arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais cujos débitos atualizados não alcancem a importância de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, como cito:

“LEI Nº 1731 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.

"
Fixa valor mínimo para o ajuizamento da Execução Fiscal objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras providências
"

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.
1º
Fica fixado em 30 (trinta) UPFM - Unidade Padrão Fiscal do Município, o valor consolidado mínimo para o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de dívida ativa da Fazenda Municipal
.

§ 1º Os limites estabelecidos no caput não se aplicam quando se tratar de débitos decorrentes de termo de confissão de dívida realizados em acordo judicial ou extrajudicial.

§ 2º Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§ 3º Para alcançar o valor mínimo determinado no caput, o órgão responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos de mesma natureza
e relativos ao mesmo devedor.

Art. 2º
O Departamento Jurídico da
Fazenda Municipal requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Pública Municipal, cujo valor atualizado seja inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso
, desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.

§ 1º Os autos de execução a que se refere o caput serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados.

§ 2º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do artigo 28, da Lei Federal Nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput, será considerada a soma dos débitos atualizados das inscrições reunidas. [...]”.

Outrossim, o Provimento n. 13/2013-CGJ/MT estabelece que deve ser arquivada provisoriamente a Execução Fiscal Estadual e Municipal cujo valor seja inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aliás, extrai-se do Provimento nº 013/2013:

“
PROVIMENTO Nº. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício nº. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1º.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2º O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2º. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013 [...]”

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 141 do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário pode ser extinto ou ter a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, como cito:

“Art. 141, do CTN.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
”

Com efeito, nos termos da citada legislação, a Entidade Competente pela instituição e cobrança do tributo, que no caso é o Município, pode determinar a extinção do credito tributário, bem como a suspensão ou exclusão de sua exigibilidade por meio de lei.

Dessa maneira, mostra-se possível o arquivamento da pretensão executiva quando o valor pleiteado for inferior ao mínimo estabelecido em Lei Municipal e Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em caso análogo, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "
É entendimento do STJ que o valor irrisório do crédito cobrado por meio de execução fiscal não autoriza que a autoridade judicial decrete, de imediato, a extinção do feito por ausência de interesse de agir, sendo viável o arquivamento, sem baixa na distribuição
" (AgRg no RMS 31.308/SP, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29/4/10). 2. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie o mérito do mandado de segurança”. (STJ - RMS 33.236/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 20/10/2011)

Na hipótese, a Lei n. 1.731/2016 do Município de Jaciara assim como o Provimento n. 13/2013 Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso autorizam o arquivamento da Execução Fiscal cujo valor atualizado do crédito não alcançam a importância de 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Artigo 3º, da portaria n. 10/2019-SEFAZ, que divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente, fixou que em dezembro de 2018, data do em que foi proferida a decisão objurgada, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponde à importância de R$ 140,59 (
cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos
).

Tem-se, portanto que, nos termos da Legislação Municipal cumulada como o Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Portaria n. 10/2019-SEFAZ, deve ser arquivada provisoriamente a execução fiscal municipal quando o valor cobrado for inferior a R$ 2.108,85 (dois mil cento e oito reais e oitenta e cinco centavos).

In casu
, o montante executado alcança a importância de
R$ 1.350,14 (mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos)
, ou seja, valor inferior ao estabelecido pelo Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Lei Municipal nº 1.731/2016, razão pela qual, mostra-se correta a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o arquivamento provisório da ação originária.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE JULHO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003339-10.2018.8.11.0010 movida contra os Agravados
JOSEMARA SILVA NUNES & CIA LTDA – ME, JOSEMARA SILVA NUNES e RUBENS NEPOMUCENO JUNIOR
, que, nos termos do artigo 1º, §§ 1º e 2º do Provimento n. 13/2013-CGJ, determinou o arquivamento provisório do processo, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior à 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT.

Aduz que não poderia ser determinado o arquivamento do processo sem a citação da parte executada, uma vez que somente com esse ato processual que se interrompe o prazo prescricional.

Sustenta que a decisão contraria a Lei Municipal nº 1.731/2016 e o Decreto Municipal 3392/2018, que previram a unidade fiscal municipal e os limites para que não fossem ajuizadas as execuções fiscais.

Argumenta que nos termos do art. 150, I, § 6º da Constituição Federal e art. 7º do Código Tributário Nacional, o Município tem competência plena para instituição de IPTU, cobrança e desoneração desse tributo.

Pontua que a decisão viola o art. 5º, XXXV da Lei Maior, que prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Afirma que de acordo com o Código Tributário Nacional e Lei de Execução Fiscal, o crédito tributário somente é extinto, modificado ou suspenso por meio de lei, podendo dessa forma, ser executado pela Fazenda Pública independentemente do valor inscrito na CDA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar o
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário, ou subsidiariamente, para determinar a citação do Agravado antes de proceder o arquivamento da demanda.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no presente feito.

É o relatório.

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender (...)
o montante executado alcança a importância de R$ 1.350,14 (mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), ou seja, valor inferior ao estabelecido pelo Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Lei Municipal nº 1.731/2016, razão pela qual, mostra-se correta a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o arquivamento provisório da ação originária.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Após detida análise dos autos em comento, peço vênia ao eminente Relator para divergir, pois, ao meu entendimento, não há sustentação legal que ampare o arquivamento da execução fiscal, ao argumento de que os valores executados são irrisórios.

Isso porque, a indisponibilidade do crédito tributário está robustamente estabelecida no artigo 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito só poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei. Veja-se:

Art. 141 -
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [Destaquei]

Com efeito, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do CTN, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão do seu valor.

Dessa forma, a decisão agravada, que implica no arquivamento da execução fiscal até que atinja o montante superior ao descrito no Provimento 13/2013 acaba por suspender o mencionado crédito exequendo, violando, assim, o aludido dispositivo.

Sobre o tema, colaciono aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
(art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal.

(STJ Segunda Turma REsp nº 1.228.616/PE rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 15/2/2011). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa. 2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça
. 3- Apelo provido.

(Ap 22346/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/9/2014, publicado no DJE 12/9/2014). [Destaquei]

E, demais Tribunais:

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. ARQUIVAMENTO
. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
. Nesse sentido, o teor da Súmula 452 do STJ, verbis: "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

(TRF-4 - AG: 50437161320184040000 5043716-13.2018.4.04.0000, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS- EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há vedação da utilização da via judicial para a cobrança dos créditos de pequenos valores, já que se trata de faculdade do Fisco
.

(TJ-MG - AC: 10000200341667001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 16/7/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/7/2020). [Destaquei]

Por outro lado, também se faz imperioso mencionar que a Lei nº 6.830/80, que regula as Execuções Fiscais, não determina um valor mínimo sobre o qual a ação executiva deva ser viabilizada.

É o que prevê o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
[Destaquei]

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso e
determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Retifico meu voto para pedir vista dos autos.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DA 2ª VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, O 1º. VOGAL RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO E PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

De início, esclareço que nada obstante o pedido de vista ter sido feito na sessão do dia 17 de setembro de 2019 (Id. 16928951),
os autos encontravam-se durante todo esse tempo em um local infernal denominado carinhosamente de
limbo
, e somente na data de
13 de julho de 2022 (Id. 134873669) vieram conclusos para proferir voto.

Prossigo.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Jaciara
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Josemara Silva Nunes & CIA LTDA – ME, Josemara Silva Nunes
e
Rubens Nepomuceno Júnior
, determinou o arquivamento provisório da execução.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira: ‘
In casu’, o montante executado alcança a importância de R$ 1.350,14 (mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos), ou seja, valor inferior ao estabelecido pelo Provimento n. 13/2013-CGJ/MT e Lei Municipal nº 1.731/2016, razão pela qual, mostra-se correta a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o arquivamento provisório da ação originária. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso
.

Já a Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, divergiu nos seguintes termos:
Ante o exposto, peço a mais devida vênia ao douto Relator, para dar provimento ao recurso e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Eis, no ponto de interesse o teor da decisão:

[...] O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo valor, determina o arquivamento, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de incontinenti importe inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT– art. 1º.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de dezembro de 2018 o valor da UPF/MT corresponde ao valor de R$ 140,59.

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado de até R$ 2.108,85 devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do artigo 1º.

[...]

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor. [...]. (Id. 6275204 – fls. 2).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 1.350,14: mil trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Localização e Funcionamento (certidão de dívida ativa nº 906), em que a inicial foi protocolada em 4 de dezembro de 2018.

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento nº 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

[...] 2. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

3.
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002198-78.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
17 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] O artigo 156 do CTN não prevê a extinção do crédito tributário, em razão do seu valor.

O artigo 2º, §1º, da Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão ‘qualquer valor’
.

O crédito tributário regularmente constituído não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1010077-39.2021.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
7 de fevereiro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1 -
Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça
.

2 - O art. 141 do Código Tributário Nacional não autoriza, ao contrário, impõe, ‘
sob pena de responsabilidade funcional
’, sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016798-41.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 22 de março de 2021). [sem negrito no original]

De fato, proposta a execução fiscal antes do transcurso do prazo prescricional, cabe ao juiz adotar as providências previstas no artigo 7º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, acaso presentes os pressupostos de admissibilidade da petição inicial, por força do artigo 2º do Código de Processo Civil: “
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei
”.

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14; e

V - avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Em conclusão, acompanho a divergência encabeçada pela
Segunda Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
, no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022